Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO. TEMPESTADE E VENTANIA. ESCOLHA INADEQUADA DO LOCAL. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA DO CONSUMIDOR E FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a prova documental é suficiente para dirimir os pontos controvertidos, sendo inócua a prova testemunhal para perquirir a alegada ciência do réu acerca das condições climáticas no dia da prestação dos serviços contratados, não há malferimento à defesa da parte autora o indeferimento dos meios de prova postulados, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A autora e o réu, ambas pessoas jurídicas, amoldam-se, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se à espécie, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
3. Verifica-se dos autos que a autora firmou com o réu negócio jurídico para o fornecimento de equipamento e prestação de serviços de ambientação, iluminação e sonorização de evento. Embora a autora tenha pago integralmente o avençado, os serviços e o material contratado não puderam ser completamente prestados e fornecidos, haja vista as fortes chuvas e ventos que atingiram a região na data ajustada, molhando equipamentos elétricos de iluminação e som.
4. Conforme se extrai do contexto fático da lide, os serviços contratados se limitavam à ambientação, iluminação e sonorização do evento no local disponibilizado pela autora, incumbindo à consumidora oferecer ambiente capaz de receber o serviço de forma segura e apropriada, o que não ocorreu.
5. A prova colhida no curso do processo demonstra que o réu, em diversos momentos desde a contratação, manifestou a sua preocupação com a possibilidade de chuva no local, deixando claro para a autora que os equipamentos utilizados não podiam ser molhados. Contudo, o local escolhido pela autora para realizar o evento possuía ampla abertura lateral, que possibilitava entrada de água em caso de chuva.
6. Em que pese a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores, à luz do art. 14, caput, do CDC, na hipótese, aplica-se a excludente de responsabilidade prevista do § 3o, em razão da conduta da consumidora ao escolher local inapropriado para dias chuvosos, aliada ao evento de força maior (tempestade e ventania).
7. Ainda que o réu esteja excluído da responsabilidade de reparar os danos causados à consumidora, não se desconsidera que a autora pagou integralmente pelo serviço executado, justificadamente, apenas parcialmente. Ante a vedação prevista no art. 884 do Código Civil do enriquecimento sem causa, é devida a restituição à autora do valor corresponde à diferença entre os serviços e equipamentos contratados e os efetivamente prestados e fornecidos, a ser apurado em fase de liquidação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.